Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RETOMADA DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL E DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Decorrido o prazo suspensivo, devem retomar o curso, concomitantemente, o processo e a prescrição. Não é possível cindir a norma inserta no artigo 366 do CPP, de incidência claramente unificada, para pinçar o que beneficia o paciente - a retomada do curso da prescrição - e afastar o que lhe pode trazer gravame - o curso do processo.
A retomada do processo que estava suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois nessa hipótese, o acusado deverá ser assistido por defensor nomeado pelo juízo, como ocorreu no caso, o qual participará de toda a instrução criminal, além de apresentar a defesa técnica. Ademais, comparecendo o acusado, poderá requerer fundamentadamente repetição de provas.
Ordem denegada.